Tribunal: STF
Processo: Rcl 62534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Isabela Marques Saes Cesar, em 25.9.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo n. 0001755-73.2021.8.16.0108, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 68, CAPUT E §3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.621/08. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA AO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO QUE É VÁLIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA QUARTA TURMA RECURSAL DO PR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (fl. 1, doc. 11).



    2. A reclamante alega que “a administração pública para escapar de pagamentos de adicional de insalubridade com base no vencimento, editou o § 3, do do art. 68, fixando que o referido adicional deveria ser calculado sobre o valor de referência da tabela geral de vencimento” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que “a vinculação indireta ao salário mínimo configura violação à Sumula Vinculante 04 do STF, nota-se na tabela apresentada acima que houve sim a vinculação indireta e que nos últimos 6 anos a base de cálculo aplicada fora idêntica ao salário mínimo” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “os Nobres Desembargadores da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, ao proferirem decisão que caminha contra o que esta posicionado no tribunal de origem e até mesmo o que está corte se posiciona. Conclui-se que a sumula vinculante 04, deve ter uma interpretação extensiva e que o quando da utilização de salário mínimo para calcular vantagem de servidor mesmo que de forma indireta deve ser considerado violação” (sic, fl. 6, doc. 1). 



    Assevera que “a norma constitucional deve se ater ao princípio da conformidade funcional, a qual busca impedir que o órgão encarregado de interpretar a norma constitucional chegue a resultado que perturbe o esquema organizatório da constituição Federal. O que vimos nos presentes autos é uma modificação da aplicabilidade tendo em vista que a aplicabilidade indireta do salário mínimo se traduz na violação constitucional” (fl. 14, doc. 1).



    Pede “o acolhimento da presente reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a consequente condenação do município de Mandaguaçu de implementação do pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor de acordo com o caput artigo 68 da lei 1.621/2008” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a pretensão da reclamante ao fundamento de que “o §3º do artigo 68 da Lei 1.621 /2008 determina que os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, logo, inexiste expressa vinculação ao salário mínimo”  (fl. 2, doc. 11).



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Da análise do feito extrai-se que a reclamante insurge-se contra decisão judicial que concluiu pelo reconhecimento de que “o § 3º do artigo 68 da Lei 1.621/2008 determina que os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, logo, inexiste expressa vinculação ao salário mínimo. Consequentemente, não há que se falar em inconstitucionalidade nos termos da Súmula Vinculante n. 4 do STF (…) cumpre esclarecer que a especificação constante no §3º do referido artigo não exclui o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. Trata-se de complementação do caput, isso porque determina que a base seja o vencimento inicial e, neste ponto, ressalto o entendimento de que a lei está a se referir ao vencimento inicial do cargo efetivo” (fls. 2- 3, doc. 11).



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, 
inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Entretanto, determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que “preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, na Lei Municipal n. 1.621/20081, cuja aplicação se contesta, dispõe-se sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo.



    Descabe cogitar-se de omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente que não traz referência ao salário mínimo. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4.FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” Rcl n. 61.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 51058 ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impede a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora